Tribunal: STF
Processo: ARE 1214406
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-13
Data de publicação: 2019-08-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.